Tribunal: TJES
Processo: 5018884-82.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018884-82.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: CLARA CATARINA RIOS PEREIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PRESCRITO FORA DO ROL DA ANS. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR COM IDEAÇÃO SUICIDA. EXCEÇÃO À REGRA DO ROL TAXATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada c/c indenização por danos morais ajuizada por Clara Catarina Rios Pereira. A sentença confirmou a tutela antecipada para determinar o fornecimento do medicamento Spravato (28 mg) à autora, diagnosticada com transtorno depressivo maior recorrente com ideação suicida, e condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento prescrito pelo médico assistente, ainda que não listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a recusa injustificada à cobertura contratual configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol de procedimentos da ANS, embora taxativo por força do entendimento pacificado no STJ, comporta exceções previstas em lei e jurisprudência, aplicáveis quando não houver substituto terapêutico no rol, houver recomendação médica fundamentada e comprovação de eficácia do tratamento — todos presentes no caso dos autos (EREsp 1.886.929/SP, STJ).

O medicamento Spravato (cloridrato de escetamina) encontra-se registrado na ANVISA (Resolução RE nº 4.413/2020) e possui recomendação de uso por agências reguladoras internacionais como a FDA (EUA) e a EMA (Europa), preenchendo os requisitos excepcionais de cobertura definidos pela Lei nº 14.454/2022.

A alegação de que se trata de medicamento de uso domiciliar não prospera, pois o Spravato, por exigência de bula e normativo sanitário, exige administração assistida em ambiente clínico, o que o caracteriza como medicação de uso ambulatorial, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR).

A negativa de cobertura pela operadora do plano, diante da demonstração da gravidade do quadro clínico e da ineficácia de tratamentos convencionais, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

A recusa imotivada ao fornecimento do medicamento indicado, em contexto de risco à vida da paciente, enseja dano moral, como reiteradamente reconhecido pelo STJ (AgInt no REsp 1923495/SP; AgInt no REsp 1957771/PB; AgInt no AREsp 1573618/GO).

O valor fixado a título de dano moral (R$ 2.000,00) respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o padrão indenizatório adotado pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear medicamento prescrito por médico assistente fora do rol da ANS quando comprovada a inexistência de alternativa terapêutica, a eficácia do tratamento e a urgência da medida.

A recusa indevida à cobertura de tratamento necessário configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, I e VI, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Lei nº 14.454/2022; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022, DJe 03.08.2022; STJ, AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2022; STJ, AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 22.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.06.2020; TJES, AgInt 50100353220238080000, Rel. Des. Vânia Massad Campos, 3ª Câm. Cível; TJES, AgInt 5001823-85.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câm. Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

5018884-82.2023.8.08.0035

APELANT
E
:
UNIMED
VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

CLARA CATARINA RIOS PEREIRA

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares,
trata-se de apelação cível interposta pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, insurgindo-se contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela c/c indenização por danos morais, ajuizada por Clara Catarina Rios Pereira, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela antecipada e condenando a ré a fornecer o medicamento Spravato (28 mg) e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00, com atualização monetária e juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem
.

A controvérsia acerca do rol da ANS, taxativo ou exemplificativo, tem sido amplamente debatida nos Tribunais Superiores, sendo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o rol é
taxativo com exceções
, admitindo cobertura de procedimentos ou medicamentos fora do rol em situações excepcionais, quando:
I - n
ão existir substituto terapêutico no rol da ANS; II - houver recomendação expressa do médico assistente; III - existir comprovação de eficácia do tratamento.

O
C.
S
uperior Tribunal de Justiça
já decidiu que, embora taxativo, o rol da ANS comporta exceções,
dentre as quais se enquadra o caso sob exame
.
A esse respeito colaciono:

[...] 4.
Cumpre observar os seguintes parâmetros objetivos para admitir, em hipóteses excepcionais e restritas, o afastamento das limitações contidas na lista da ANS:
"1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS"
(EREsp n. 1.886.929/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2043366 CE 2022/0009095-8, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

No caso em apreço, a parte autora é portadora de transtorno depressivo maior recorrente (CID F33.2), quadro clínico grave, com ideação suicida, conforme atestado nos autos por laudo psiquiátrico subscrito por médica especialista. A prescrição do medicamento Spravato (cloridrato de escetamina, 28 mg) não foi efetuada de modo leviano ou alternativo, mas como única medida eficaz diante da falência terapêutica de abordagens convencionais.

O medicamento em questão encontra-se registrado junto à ANVISA (Resolução RE nº 4.413/2020), além de contar com recomendação de uso por agências internacionais como a FDA (EUA) e a EMA (Europa), o que reforça seu enquadramento nos requisitos da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/1998, positivando os critérios excepcionais para cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS.

Cumpre salientar que o Spravato, por exigência de bula e regulação sanitária, somente pode ser administrado em ambiente assistencial e sob supervisão médica contínua, o que refuta a alegação recursal de que se trataria de medicamento de uso domiciliar e, portanto, excluído da cobertura contratual,
conforme
já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça,
“
medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar

(é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)
”
- (STJ, AgInt nos EREsp n. 1.895.659/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJ 9.12.2022).

N
esse sentido, tem prevalecido o entendimento jurisprudencial no sentido do fornecimento do fármaco,
estando o plano de saúde obrigado a custear o tratamento médico do consumidor, quando este seja prescrito pelo médico, havendo, inclusive julgados específicos sobre a utilização
de Spravato para tratamentos psiquiátricos
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO . SPRAVATO. USO AMBULATORIAL. TRANSTORNO DEPRESSIVO RESISTENTE AO TRATAMENTO DISPONÍVEL. LAUDO MÉDICO DETALHADO . RECURSO DESPROVIDO. 1. Na origem,
a parte agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, pleiteia o fornecimento do medicamento “Escetamina Nasal (Spravato®)”, nos termos da prescrição médica, haja vista o seu diagnóstico de Transtorno Depressivo Recorrente, não tendo as medicações anteriores surtido o efeito antidepressivo esperado, conforme Relatório Médico.
2 . O rol de procedimentos da ANS não é taxativo e não limita a cobertura dos planos de saúde, apenas informa aos planos de saúde a cobertura mínima obrigatória. 3. Estando a enfermidade coberta pelo contrato, não se justifica a negativa do plano de saúde em fornecer o medicamento, pois restou comprovado, através de laudo médico fundamentado e circunstanciado por médico que assiste o paciente, da urgência e da imprescindibilidade do medicamento em questão, mormente considerando o fato de que já fez uso de tantos outros medicamentos, sem resposta satisfatória. 4 . Nesse contexto,
considerando a ineficácia dos tratamentos e medicamentos disponíveis e do risco de agravamento da condição do paciente, com possibilidade de suicídio, não há justificativas para desobrigar o custeio do tratamento indicado pelo profissional médico responsável.
5. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50100353220238080000, Relator.: VANIA MASSAD CAMPOS, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
DEPRESSÃO COM IDEAÇÃO SUICIDA. SPRAVATO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 .
Ação de obrigação de fazer proposta em face de plano de saúde com pedido de fornecimento do medicamento “spravato”, necessário ao tratamento de paciente com depressão e ideação suicida. 2. Laudo médico detalhado e circunstanciado a respeito da necessidade do fármaco (spray nasal) e da sua aplicação por profissional em estabelecimento hospitalar. 3. Aparente comprovação científica de eficácia e recomendação do fármaco por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional (FDA e EMA). 4. Requisitos previstos na Lei n.º 14 .545/22 preenchidos. Precedentes. 5. Decisão mantida . 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001823-85.2024 .8.08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

É dizer: havendo doença coberta contratualmente, não é lícito à operadora restringir o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando se demonstrar sua essencialidade à preservação da vida da paciente. Qualquer cláusula contratual que afaste essa prerrogativa configura limitação abusiva, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por subverter a própria função social do contrato e comprometer sua causa final.

Em evolução, entendo também que
inconteste o
dano moral
sofrido pel
a

Autora
/
A
pela
d
a
, eis que há o defeito do serviço
pela
recusa injustificada à cobertura pleiteada, agrav
ando,
sobremaneira, a
sua
aflição psicológica, notadamente sendo indispensável ao tratamento, configurando, destarte, o dano e nexo de causalidade, o que gera o dever de indenizar
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MAMOPLASTIA REDUTORA. MELHORA FUNCIONAL. NATUREZA ESTÉTICA. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INJUSTA RECUSA. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. [...].
4. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual
. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1923495/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FORNECIMENTO DE MATERIAL. ROL DA ANS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].4.
É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1957771/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CABIMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 2. Ademais, o STJ possui jurisprudência no sentido de que a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais in re ipsa, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito.
[...].(AgInt no AREsp 1573618/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)

E a
indenização arbitrada em R$ 2.000,00, ademais, mostra-se compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a extensão do abalo, o caráter pedagógico da medida e o padrão indenizatório deste Egrégio Tribunal.

P
or todo o exposto,
conheço do recurso
e
nego-lhe
provimento
para
manter a sentença em todos os seus termos.

Com o resultado do julgamento, majoro os honorários de 10% (dez por cento), para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão de vedação contida no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.